Tribunal: TJDFT
Processo: 0746739-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746739-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDUARDO JORGE DE PAULA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL em face de EDUARDO JORGE DE PAULA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, em Cumprimento de Sentença (n. 0707314-56.2025.8.07.0018), acolheu em parte impugnação. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de cumprimento individual de Sentença Coletiva proposto em face do DISTRITO FEDERAL, decorrente do trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos da Ação Coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal – SINDAFIS/DF. A ação teve como objetivo o reconhecimento do direito ao pagamento da terceira parcela do reajuste escalonado instituído pela Lei Distrital no 5.226/2013. O DISTRITO FEDERAL apresentou IMPUGNAÇÃO ao cumprimento sentença (ID no 245237233), na qual defendeu, preliminarmente ocorrência da coisa julgada; a impossibilidade de fixação de honorários de sucumbência da ação coletiva; a extinção em razão do cumprimento da obrigação de fazer; a inexigibilidade da obrigação, em razão da tese firmada no Tema 864 STF. No mérito, alegou excesso de execução e a necessidade aguardar o trânsito em julgado desta impugnação para liberação de valores. Resposta à impugnação ofertada ao ID no 247702958. É o relatório. DECIDO. DO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAS ARBITRADOS NA AÇÃO COLETIVA O Ente Distrital defende a impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais de acordo com os parâmetros estabelecidos na ação coletiva, diante do que entendimento firmado no Tema 1142 STF. Com razão o Executado. É cediço que o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva constitui uma nova fase processual, autônoma em relação à demanda originária. Nessa nova etapa, são devidos honorários advocatícios em razão do trabalho desempenhado pelo advogado do exequente, conforme dispõe o art. 85, §1o, do Código de Processo Civil e o entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, tese esta reafirmada sob a sistemática dos recursos repetitivos no Tema 973/STJ. Contudo, a verba honorária a que se refere a referida Súmula é aquela atinente exclusivamente à fase de cumprimento de sentença. Os honorários sucumbenciais arbitrados na fase de conhecimento da ação coletiva, por sua vez, são de titularidade do advogado que patrocinou a causa em nome da coletividade, não se transmitindo ao patrono que atua na esfera individual do beneficiário. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer essa distinção, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do advogado do exequente individual e a duplicidade de pagamento pelo executado. A autonomia das relações jurídicas é o pilar de tal entendimento. A verba honorária da fase cognitiva pertence a quem trabalhou nela; a verba da fase executiva, a quem nela atua. Colaciono, a seguir, o julgado que deu origem à tese repetitiva mencionada parágrafos acima: Os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em ação coletiva, pertencem ao advogado do ente que a patrocinou, e não aos advogados que atuam nos cumprimentos individuais de sentença. Entender de forma diversa seria permitir que os advogados que não atuaram na ação de conhecimento recebessem dupla remuneração (honorários contratuais e sucumbenciais), fato que configuraria enriquecimento ilícito." (STJ, REsp 1.648.238/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 13/06/2018, DJe 25/06/2018). Corroborando a impossibilidade da pretensão, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.142 de Repercussão Geral (RE 1.309.081), pacificou a questão sob a ótica constitucional, firmando a seguinte tese: Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal. Ao definir os honorários sucumbenciais da ação coletiva como um crédito "único e indivisível", o STF reforça a ideia de que tal verba não pode ser repartida e executada de forma autônoma e proporcional pelos advogados dos cumprimentos individuais. A natureza una e indivisível do crédito honorário da fase de conhecimento impede que cada beneficiário, ao promover sua execução individual, se aproprie de uma fração de tal verba. Tal crédito pertence, em sua totalidade, ao patrono que atuou na ação coletiva, sendo vedada sua cisão e pulverização entre os diversos cumprimentos individuais. Portanto, seja pela ótica infraconstitucional do STJ, que veda o bis in idem e o enriquecimento ilícito, seja pela ótica constitucional do STF, que consagra a unicidade e indivisibilidade do crédito honorário coletivo, a conclusão é a mesma: o pedido da parte exequente é manifestamente improcedente. Dessa forma, a insurgência apresentada pelo Distrito Federal merece acolhimento. DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E DA INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR O Ente Distrital argumenta que a obrigação de fazer prevista no título foi devidamente cumprida, e que não há que se falar em cumprimento da obrigação de pagar. Novamente, sem razão o Executado. O título judicial que ora se busca execução foi definido nos seguintes termos: (i) a proceder a implementação nos vencimentos dos Servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013; (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial; (iii) os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E a partir da data de vencimento de cada parcela; e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 905, a partir da citação; iv) extinguir o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, inc. I, do CPC; e (v) inverter o ônus da sucumbência e determinar que os honorários advocatícios sejam fixados pelo Juízo da liquidação da sentença, tendo como base de cálculo o valor da condenação liquidado, nos termos dos art. 85, § 2o, 3o e 4o, inc. II, do CPC. JULGO PREJUDICADO o recurso do Distrito Federal. (...) Com efeito, eventual insurgência em face do firmado deveria ter sido objeto de recurso, o que não foi o caso, ou mesmo mediante o ajuizamento de ação rescisória, o que não se tem notícia até o presente momento. A pretensão executiva, desta forma, encontra-se respaldada no título executivo, cuja satisfação deve ser providenciada pelo Ente devedor. REJEITO, portanto, o argumento. DA COISA JULGADA Alega o executado que o exequente não pode se beneficiar do estabelecido no título executivo judicial da ação coletiva, por ter ajuizado ação individual anterior com o mesmo objeto. Julgada improcedente. Pois bem. Não há controvérsia entre as partes no que concerne ao ajuizamento pelo exequente de ação anterior à ação coletiva, na qual também houve a discussão acerca do direito de implementar na remuneração dos substituídos do Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal – SINDAFIS/DF, o reajuste previsto na Lei Distrital 5.226/2013. Todavia, resta analisar se o exequente pode se valer dos efeitos da ação coletiva, a despeito do ajuizamento da referida ação individual, na qual foi proferida Sentença anterior de improcedência do seu pedido. De início, assevero que não se trata de hipótese de coisa julgada, uma vez que as ações em análise não envolvem identidade de partes, mas sim de preclusão dos efeitos da coisa julgada coletiva em relação ao credor, considerando a semelhança de objeto das duas ações, em que pese a diferença de parte, no sentido material, haja vista a substituição processual pelo Sindicato da categoria do autor da ação individual. O tema acerca do direito do autor de ação individual poder vir a se beneficiar pelo julgamento de ação como o mesmo objeto, é tratado pelo art. 104 do CDC, segundo o qual: Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. De acordo com o dispositivo citado, para que o autor da demanda individual possa se aproveitar do resultado da ação coletiva, deve requerer no prazo de 30 dias a suspensão de sua ação individual, cujo termo inicial de contagem desse prazo será a ciência nos autos da ação individual do ajuizamento da ação coletiva. Adotou a norma brasileira o sistema opt out para o alcance dos efeitos da coisa julgada erga omnes para procedência de pedidos em ações coletivas, ou seja, nas ações coletivas do direito brasileiro vigora o right to opt out, uma vez que é conferido ao autor da demanda individual de continuar com o seu regular trâmite, tendo o direito de se excluir da esfera de incidência da coisa julgada na ação coletiva. A norma, portanto, é clara nesse sentido. Todavia, é silente quanto ao responsável pela informação da existência da ação coletiva na ação individual. Consoante lição de Flávio Tartuce e Daniel Amorim, cabe ao réu a comunicação ao autor da ação individual da existência de uma ação coletiva, confira-se: Entendo que o ônus de informar a existência da ação coletiva é do réu, sendo este o maior interessado em tal informação. Tanto a suspensão do processo individual como sua continuidade com a exclusão do autor individual dos efeitos da ação coletiva interessam mais ao réu do que ao autor, que teoricamente se manteria em uma situação mais confortável se continuasse com sua ação individual em trâmite, podendo ainda se aproveitar do resultado positivo do processo coletivo. Apesar de entender que o ônus de requerer a informação do autor individual pertença ao réu, não vejo qualquer vedação à atuação oficiosa do juiz, até porque a eventual suspensão do processo individual gera economia processual e harmonização dos julgados, matérias de ordem pública que podem ser preservadas de ofício pelo juiz. O autor, entretanto, não pode arcar com o ônus de descobrir ou saber da existência da ação coletiva para pedir a continuação da ação individual ou sua suspensão. O próprio art. 104 do CDC prevê que o autor será informado, o que permite a conclusão de que há a provocação por parte de outro sujeito que não o próprio autor. Há também julgados deste eg. Tribunal com o mesmo entendimento, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITOS DA COISA JULGADA COLETIVA. SENTENÇA DESFAVORÁVEL EM AÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO NA FORMA DO ART. 104 DO CDC. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEMANDA COLETIVA. ÔNUS DA INFORMAÇÃO. PARTE RÉ. Para que os efeitos da coisa julgada em ação coletiva não sejam aplicáveis aos autores das ações individuais com provimento contrário, deve ser c.omprovado que tiveram ciência inequívoca da propositura daquela, a fim de que pudessem optar, na forma prevista pelo art. 104 do CDC, pela suspensão da demanda individual. É da parte ré o ônus de comunicar aos autores das ações individuais a propositura de ação coletiva, pois é ela quem tem ciência, de forma induvidosa, da existência de ambas as demandas, tendo a sua inércia, por consequência, a incidência dos efeitos da coisa julgada coletiva em favor dos autores das ações individuais. (Acórdão 1103671, 20100111118818APC, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 19/6/2018. Pág.: 214/234, Negritada) AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE. DA INCIDÊNCIA COISA JULGADA E DO SISTEMA OPT IN DO CDC. NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 5. Caberia à parte ré na ação coletiva, ora agravante, realizar a notificação pessoal dos autores das ações individuais, comprovando assim a ciência inequívoca dos autores a respeito da propositura da ação coletiva no prazo de 30 (trinta) dias, o que não ocorreu no presente caso, com o fim de realizar a suspensão das ações individuais, nos termos do art. 104 do CDC. 6. Não há qualquer identidade entre a ação civil pública e o acordo extrajudicial realizado entre as partes, uma vez que este visava a reparação de danos materiais pelo atraso na entrega da obra por exclusiva culpa da construtora/recorrente, ao passo que na ação civil coletiva a indenização é baseada na publicidade enganosa. Portanto, não há que se falar em extinção do processo em razão do acordo extrajudicial. 7. Agravo interno JULGADO PREJUDICADO. Agravo de instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. (Acórdão 1255198, 07268026120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, negritada) In casu, nota-se que não consta naqueles autos demonstração de que a parte requerida tenha notificado o autor ora exequente acerca do ajuizamento da ação coletiva, o que leva a inferir que o credor pode se beneficiar dos efeitos da coisa julgada coletiva. Destaca-se que a ação coletiva n° 0705877-53.2020.8.07.0018, iniciada 4/9/2020, transitou em julgado em 25/2/2025. Ou seja, ação coletiva foi ajuizada em data posterior à demanda individual (17/8/2017), que tem trânsito em julgado em 25/1/2021, ou seja, após a propositura da demanda coletiva. Desse modo, imperioso reconhecer que o credor preenche os requisitos necessários ao reconhecimento da legitimidade ativa para executar o julgado exequendo e, por conseguinte, para se usufruir dos benefícios da sentença coletiva. DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO - TEMA 864 STF O Ente Distrital, também, apresenta insurgência quanto à inexigibilidade do título executivo, argumentando que há necessidade de observância do Tema no 864 STF. A insurgência, contudo, não merece acolhimento. O argumento já foi rechaçado na fase de conhecimento, conforme se verifica no Acórdão que analisou o recurso de apelação interposto pelo Sindicato, juntado aos autos. Na oportunidade, o douto relator frisou que: "Demais disso, a situação em análise é distinta da discutida no tema n. 864 do STF, uma vez que a tese de repercussão geral estabelece que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, tratando-se, de forma genérica, sobre a revisão da remuneração de servidores. Em verdade, a pretensão da parte Autora não consiste propriamente na percepção de reajuste previsto em lei aprovada sem a devida dotação orçamentária, e sim, a aplicação dos efeitos previstos na Lei Distrital n. 5.226/2013. Na hipótese em exame, o Sindicato pleiteia a condenação do Distrito Federal ao pagamento da terceira parcela do reajuste a ser aplicado no cálculo da GIUrb prevista no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013, equivalente a 10% (dez por cento) sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor esteja posicionado, a partir de 1o de dezembro de 2015. As duas primeiras parcelas do reajuste foram implementadas, mas a prevista para o mês de dezembro de 2015 não foi integrada aos vencimentos dos Servidores. Em contrapartida, não foram comprovados nos autos motivos plausíveis que justifiquem a supressão da terceira parcela do plano de reestruturação da carreira, prevista em lei específica. O Distrito Federal defende a legitimidade da suspensão do reajuste no cálculo da GIUrb, sob o argumento de que esse reajuste remuneratório foi convertido em lei sem adoção das cautelas exigidas pelos artigos 169 da Constituição Federal e 157 da Lei Orgânica local, bem como pela Lei de Responsabilidade Fiscal e Leis de Diretrizes Orçamentárias de 2014 e 2015. (...) Frente as essas considerações, restou demonstrado que o ente distrital ao deixar de cumprir os reajustes salariais regularmente previstos em lei específica, viola o princípio da legalidade, o que inviabiliza sua pretensão de manutenção da sentença recorrida. Desse modo, verifica-se que Administração não promoveu a implementação da alteração remuneratória prevista em Lei e que sua inércia causou prejuízos aos Servidores." Não se pode esquecer que o acórdão foi objeto de REsp perante o STJ, sem alteração do julgado. Diante disso, REJEITO a preliminar. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO Observo que no título executivo que deu origem a este cumprimento foram fixados os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF); e (d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e do art. 22, da Resolução CNJ n. 303/2019. Nesse contexto, quanto aos índices aplicáveis, percebe-se que a parte exequente equivocou-se quanto ao percentual de juros fixos. No tocante a GTIT, verifica-se não ser possível vislumbrar a aplicação equivocada, nos termos do narrado pelo executado. DA FORMA DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – ANATOCISMO Em sede de impugnação, insurge-se o executado, ainda, contra a aplicação da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o crédito consolidado. Cediço que o acompanhamento da orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros) não enseja anatocismo. Assim, a manifestação do DF não pode ser acolhida. A Resolução do CNJ n. 303/2019 dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário. O art. 22, § 1o desse ato normativo dispõe: "A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior". Inclusive, essa questão já foi decidida pelo C. CNJ, pelo Eg. CJF e há inúmeros precedentes judiciais no mesmo sentido. Vale mencionar, ainda, que o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator MARCIO LUIZ FREITAS, por ocasião da votação da proposta de alteração da Resolução no 303/2019, nos autos do Ato Normativo 0001108-25.2022.2.00.0000, em seu voto, esclareceu o entendimento acerca da incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic – sobre o valor consolidado do débito em novembro de 2021, incluídos o valor corrigido e os juros de mora: (...) Outro ponto que merece destaque é a determinação de incidência da Selic a partir de dezembro/2021 sobre o total consolidado, incluindo tanto correção monetária quanto juros. O tema foi tratado pelo Conselho Nacional de Justiça em deliberação sobre os precatórios, culminando na edição da Resolução CNJ n. 448, de 25 de março de 2022, que expressamente determina essa incidência (art. 6o, alterando o art. 22 da Resolução CNJ n. 303, de 2019), sendo vinculante para todo o Judiciário. Ainda que esse ato normativo se refira especificamente a precatórios, a Comissão sugere que o mesmo critério seja aplicado para os cálculos de atualização das condenações. Em síntese, sobre o montante apurado, segundo as regras vigentes até a edição da EC n. 113, sem segregação de qualquer parcela, a partir daí incidirá a taxa SELIC. Ademais, não há decisão cautelar (em sede de ADI) suspendendo a eficácia do § 1o do artigo 22 da Resolução. Portanto, apresentam-se corretos os cálculos elaborados em relação à forma de aplicação da taxa SELIC. Neste particular, destaca-se o entendimento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pela exequente/apelada, determinando a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. 4. Se a sentença coletiva executada não se revela genérica, bastando simples cálculos aritméticos para a definição do quantum debeatur, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, inexiste razão para o aludido sobrestamento 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido". (Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nota-se que apesar da Lei da Usura, que veda o anatocismo, estar vigente no plano jurídico, a letra constitucional há de se sobrepor. Com efeito, a aplicação da SELIC, que já engloba juros e correção, foi a opção do legislador redator da Emenda Constitucional no 113/2021. Sendo assim, a oneração da conta pelo índice SELIC, a partir de dezembro/21, em base de cálculo que já contenha, por hipótese, juros de mora, foi algo previsto constitucionalmente. Assim, REJEITO a alegação. DA PARCELA INCONTROVERSA Destaca-se que a questão relacionada à expedição de requisitórios da parcela incontroversa fica condicionada à efetiva controvérsia dos valores. Ou seja, o pedido será analisado se, e somente se, o Distrito Federal interpuser recurso (agravo de instrumento) contra a Decisão que rejeitou a impugnação. A medida se justifica, eis que não haveria sentido em se determinar a expedição de parcelas incontroversas no caso de não ser apresentado recurso pelo Distrito Federal, oportunidade em que a expedição dos requisitórios abrangeria o valor total. Fato é que o interesse no pronunciamento judicial para se determinar a expedição dos requisitórios pelo valor incontroverso somente surgirá caso o DISTRITO FEDERAL interponha recurso contra o decisum atacado. Do contrário, a execução se dará de forma definitiva. DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO, apenas quanto à não fixação de honorários da ação coletiva e no tocante ao percentual de juros. Condeno a parte credora no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso executivo a ser apurado pela Contadoria Judicial, caso existente, e o faço nos termos do art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do CPC. Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID no 238933199. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser contabilizado em dobro (10 dias) para o Distrito Federal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se o estabelecido na decisão de ID no 238933199. Publique-se. Intimem-se. O Agravante afirma que o cumprimento de sentença deve ser extinto, por ferir a coisa julgada material. Assevera que os honorários de sucumbência decorrentes da ação coletiva devem ser apurados e executados globalmente, em prévia liquidação de sentença. Aduz, ainda, que a obrigação se restringe à obrigação de pagar e que o título executivo constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível. Sustenta a inexequibilidade do título executivo judicial, por afrontar o disposto no art. 169, §1o, da Constituição Federal, bem como a tese vinculante firmada no Tema 864 e os fundamentos determinantes do acórdão proferido no RE n. 905.357/RR. Defende, enfim, o excesso de execução para ser aplicada a taxa SELIC de forma simples. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, sob o fundamento da probabilidade do direito invocado e da presença de risco de dano. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. Inicialmente, não é possível reconhecer a coisa julgada, visto que a existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual. Assim, sem que se tenha dado ciência inequívoca da existência da demanda coletiva à exequente, não se pode dizer que ela tenha ativamente optado pela continuidade da ação individual de modo a renunciar aos efeitos da coisa julgada da sentença coletiva. Logo, não é possível prevalecer a coisa julgada coletiva perante a Agravada. Além disso, verifico que o título executivo expressamente condenou o Distrito Federal na obrigação de pagar, de modo que também não é possível verificar a probabilidade do direito alegado. Por fim, não há que discutir, na presente sede, a aplicação do Tema n. 864 do STF, que foi objeto de expressa análise no acórdão ora em fase de cumprimento, cuja ementa foi assim redigida: DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO COLETIVA DE COBRANÇA. AJUIZAMENTO PELO SINDAFIS. GIURB. ART. 11, INC. III, DA LEI N. 5.226/2013. CARREIRA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DF. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DE REAJUSTE. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TEMA 864 DO STF. NÃO APLICAÇÃO. VERBA DEVIDA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM QUANTIA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO PELO IPCA-E. JUROS. ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Não configura inovação recursal, a invocação nas razões recursais de dispositivo legal ou constitucional numa perspectiva genérica. 2. A gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb com o advento da Lei n. 5.226/2013, passou ser calculada sobre o vencimento básico do Servidor, mediante reajuste segmentando em três parcelas, conforme estabelece o art. 11 da mencionada lei. 3. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça no julgamento da ADI 2015.00.2.005517-6, assentou que uma lei não pode ser declarada inconstitucional em razão de alegada ausência de dotação orçamentária, ressalvando que tal ausência de dotação apenas impede a aplicação da norma no exercício financeiro em que foi promulgada. 4. A ausência de dotação orçamentária, por si só, não justifica a suspensão de eficácia de uma lei, uma vez que os exercícios financeiros posteriores à promulgação da lei possuem orçamentos próprios, nos quais devem estar contemplados recursos para cobrir os gastos previstos na legislação em vigor. 5. A Lei Distrital n. 5.226/2013 foi aprovada com observância do regular trâmite do processo legislativo, com posterior sanção do Chefe do Executivo. Por isso, não é compreensivo que essa lei viole os preceitos estatuídos na de Responsabilidade Fiscal. Considerando que o impacto financeiro causado pela referida lei deveria ser estimado antes pelo Distrito Federal. Assim, é inadmissível a alegação de falta de recursos para descumprimento da lei, após vários anos de sua promulgação, notadamente, quando as duas primeiras parcelas do reajuste foram incorporadas aos vencimentos dos Servidores. 6. A terceira e última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital n. 5.226/2013, a ser implementada no cálculo da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb), não enquadra na tese fixada pelo STF no julgamento do RE n. 905.357/RR, com repercussão geral, Tema 864, porque não consiste em revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, 7. Conforme o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Tema 905: "As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E". 8. Nas condenações da Fazendo Pública de quantias ilíquidas, os honorários advocatícios de sucumbência serão arbitrados pelo Juízo da liquidação da sentença, conforme determina o art. 85, § 4o, inc. II, do CPC. 9. Sem majoração dos honorários advocatícios. 10. Recursos de ambas as partes conhecidos. Apelação do Autor provida para, reformado a sentença, condenar o Distrito Federal: (i) a proceder a implementação nos vencimentos dos Servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013; (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial. Recuso do Réu prejudicado.(APC n. 0705877-53.2020.8.07.0018) Quanto ao alegado excesso de execução, igualmente não reconheço a verossimilhança nas alegações, por falta de suficiente demonstração. No entanto, quanto à aplicação da taxa SELIC, compreendo ser necessária a suspensão do processo, pelas razões a seguir expostas. O Plenário Virtual do STF, por unanimidade, admitiu a existência de repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema 1.349: “Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxaSELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)”. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, determinou a suspensão do processamento dos recursos especiais ou agravos em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ, que versem sobre as questões jurídicas afetas ao Tema 1368, qual seja: “Definir se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) deve ser considerada para a fixação dos juros moratórios a que se referia o art. 406 do Código Civil antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024”. Nesse contexto, compreendo que há a necessidade de verificar a incidência datese jurídicaque vier a ser fixada pelo STF sobre a resolução do mérito dopresente Agravo de Instrumento, a fim de não ensejar nulidades por desconsideração da força cogente correlata, nos termos dos arts. 927, III, 928, II e 1.039, caput, todos do CPC. Por outro lado, é importante salientar que esta relatoria não desconsidera a inexistência, até o presente momento, de determinação desuspensão nacional. Entretanto, incide ao caso oprincípio do livre convencimento motivado e racional do juiz, aliado aos poderes instrutórios do relator (CPC, arts. 313, V, “a” e 932, I), ante a incidência daprudênciaque a questão jurídica da relativização dacoisa julgadaimpõe. Por tais razões, a suspensão do trâmite processual privilegia o princípio da celeridade, em razão de obstar alegação futura de descumprimento da tese que vier a ser fixada, em sede de reexame deste Agravo, de acordo com o art. 1.040, II, do CPC. Pelo exposto, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso e determino a suspensão do trâmite processual do Agravo de Instrumento, até o julgamento do referido RE (Tema 1349) ou fixação de tese jurídica correlata pelo STJ (Tema 1368), de acordo com o art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2025 17:51:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador